Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA ACORDADO PELO CREDOR E PELO DEVEDOR. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS E NÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
2. Aplicação do art. 922 do CPC ao cumprimento de sentença, conforme autorização do art. 771 do mesmo diploma legal.
3. O parcelamento da dívida firmado entre credor e devedor, no curso do cumprimento de sentença, implica suspensão do processo e não sua extinção. Precedentes neste sentido.
4. Deu-se provimento ao apelo.